Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PEDIDO A QUALQUER TEMPO.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II – É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, art. 8o da Lei 1.060/1950 e art. 100 do CPC. II.I. A revogação do benefício, de ofício, exige intimação prévia do beneficiário para comprovar a manutenção do preenchimento dos pressupostos, arts. 10 e 99, § 2o, ambos do CPC e art. 8o da Lei 1.060/1950.
III - Apelação parcialmente provida. Sentença anulada em parte.